Tribunal: TJES
Processo: 0014029-62.2019.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-10-20

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO – INOVAÇÃO RECURSAL – INOCORRÊNCIA - PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA – CERCAMENTO DE DEFESA – INEXISTÊNCIA – JULGAMENTO COM BASE NAS PROVAS PRODUZIDAS – MÉRITO – FRAUDE BANCÁRIA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – MOVIMENTAÇÕES ATÍPICAS – INOBSERVÂNCIA DOS LIMITES DIÁRIOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR – INOCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

1.
Não é possível inovar em esfera recursal, suscitando
fundamento
não arguid
o
, tampouco debatid
o
em primeiro grau de jurisdição, pena de indevida supressão de instância, assim como de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

2.
Não obstante o
error in procedendo
decorrente da inversão do ônus da prova apenas na sentença, inexiste nulidade por cerceamento de defesa
quando o juiz, destinatário da prova,
em seu livre convencimento,
entende serem
suficiente
s
as provas produzidas nos autos,
e
julg
a a demanda
com base no conjunto probatório já encartado aos autos.

3. Nos termos da Súmula nº 479, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, “
as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

4. A vulnerabilidade do sistema bancário, que permite a realização de operações atípicas em relação ao padrão de consumo do consumidor e permite a movimentação financeira acima dos limites diários estabelecidos, viola o dever de segurança que cabe às instituições financeiras e, por conseguinte, incorre em falha da prestação de serviço.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014029-62.2019.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DOS PROPRIETARIOS DA INDUSTRIA DE ROCHAS ORNAMENTAIS, CAL E CALCARIOS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: Z - LION BRASIL LTDA - EPP

RELATOR(A):
ANNIBAL DE REZENDE LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO – INOVAÇÃO RECURSAL – INOCORRÊNCIA - PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA – CERCAMENTO DE DEFESA – INEXISTÊNCIA – JULGAMENTO COM BASE NAS PROVAS PRODUZIDAS – MÉRITO – FRAUDE BANCÁRIA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – MOVIMENTAÇÕES ATÍPICAS – INOBSERVÂNCIA DOS LIMITES DIÁRIOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR – INOCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

1.
Não é possível inovar em esfera recursal, suscitando
fundamento
não arguid
o
, tampouco debatid
o
em primeiro grau de jurisdição, pena de indevida supressão de instância, assim como de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

2.
Não obstante o
error in procedendo
decorrente da inversão do ônus da prova apenas na sentença, inexiste nulidade por cerceamento de defesa
quando o juiz, destinatário da prova,
em seu livre convencimento,
entende serem
suficiente
s
as provas produzidas nos autos
e
julg
a a demanda
com base no conjunto probatório já encartado aos autos respectivos.

3. Nos termos da Súmula nº 479, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, “
as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

4. A vulnerabilidade do sistema bancário, que permite a realização de operações atípicas em relação ao padrão de consumo do consumidor e permite a movimentação financeira acima dos limites diários estabelecidos, viola o dever de segurança que cabe às instituições financeiras e, por conseguinte, incorre em falha na prestação do serviço.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de “ação de ressarcimento por danos materiais” ajuizada por Z - LION BRASIL LTDA. – EPP, ora Apelada, em face de COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS PROPRIETÁRIOS DA INDÚSTRIA DE ROCHAS ORNAMENTAIS, CAL E CALCÁRIOS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, ora Apelante, objetivando a condenação desta a restituir o valor total retirado de conta-corrente da Apelada em razão de falha na prestação de serviço bancário.

Pela sentença 172/177, o MM. Juiz de Direito
a quo
julgou procedente a pretensão autoral para condenar COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS PROPRIETÁRIOS DA INDÚSTRIA DE ROCHAS ORNAMENTAIS, CAL E CALCÁRIOS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO a pagar à Apelada a importância de R$ 90.373,32 (noventa mil, trezentos e setenta e três reais e trinta e dois centavos), atualizado por correção monetária desde o efetivo prejuízo até a citação, quando incidirá apenas a taxa SELIC.

Irresignada, COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS PROPRIETÁRIOS DA INDÚSTRIA DE ROCHAS ORNAMENTAIS, CAL E CALCÁRIOS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO interpôs o recurso de apelação de fls. 180/198, alegando, em síntese, (a) a inexistência de relação de consumo com a Apelada; (b) a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, haja vista a inversão do ônus da prova apenas na sentença; (c) não há responsabilidade da Apelante, cuidando-se a situação de verdadeira culpa exclusiva da vítima, por permitir o acesso de terceiro em sua conta, além de se estar diante de fortuito externo, causado por terceiros fraudadores.

A Apelada apresentou contrarrazões recursais às fls. 204/230, suscitando preliminar de inovação recursal. No mérito, pugna a Apelada, em síntese, pelo desprovimento do recurso.

É, em resumo, o Relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 29 de Agosto de 2023.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0014029-62.2019.8.08.0011

APELANTE: COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS PROPRIETÁRIOS DA INDÚSTRIA DE ROCHAS ORNAMENTAIS, CAL E CALCÁRIOS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: Z - LION BRASIL LTDA - EPP

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

PRELIMINAR
DE
INOVAÇÃO RECUR
S
AL

A Apelada, em suas contrarrazões, suscitou preliminar de inovação recursal quanto ao argumento apresentado pela Apelante concernente à inexistência de relação de consumo por não se enquadrar a Apelada como destinatária final do serviço.

Sustenta a Apelada que, em contestação, a Apelante teria se limitado a impugnar a incidência das normas do Código de Defesa do Consumidor com base na premissa de que não se enquadraria ela (a Apelante) no conceito de fornecedor de serviços, dada a natureza cooperativista da relação jurídica.

Após analisar, detidamente, os autos, penso assistir razão à alegação recursal.

De fato, observa-se que toda a argumentação delineada pela Apelante em contestação dirigiu-se, exclusivamente, para a inaplicabilidade das normas consumeristas em razão da natureza cooperativista do vínculo jurídico.

A Apelante não teceu nenhuma consideração sobre a qualidade de destinatária final da Apelada, restringindo, portanto, o âmbito da argumentação do pedido de inaplicabilidade da norma especial.

De outro lado, observa-se que a sentença rechaçou, especificamente, a argumentação lançada pela Apelante, ao mencionar jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça que, excepcionalmente, tem aplicado as normas consumeristas às cooperativas de crédito quando estas desenvolvem atividades típicas de instituições financeiras, restando, portanto, delimitada a controvérsia jurídica sobre a matéria.

Descabe à Apelante nesta seara recursal, portanto, inovar e ampliar a argumentação objeto da controvérsia contraposta na origem.

Assim, não conheço da alegação.

MÉRITO

Conforme relatado, cuidam os presentes autos de “ação de ressarcimento por danos materiais” ajuizada por Z - LION BRASIL LTDA. – EPP, ora Apelada, em face da COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS PROPRIETÁRIOS DA INDÚSTRIA DE ROCHAS ORNAMENTAIS, CAL E CALCÁRIOS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, ora Apelante, objetivando a condenação desta a restituir o valor total retirado de conta-corrente da Apelada, em razão de falha na prestação de serviço bancário.

Pela sentença 172/177, o MM. Juiz de Direito
a quo
julgou procedente a pretensão autoral para condenar COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS PROPRIETÁRIOS DA INDÚSTRIA DE ROCHAS ORNAMENTAIS, CAL E CALCÁRIOS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO a pagar à Apelada a importância de R$ 90.373,32 (noventa mil, trezentos e setenta e três reais e trinta e dois centavos), atualizado por correção monetária desde o efetivo prejuízo até a citação, a partir de quando incidirá apenas a taxa SELIC.

Irresignada, COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS PROPRIETÁRIOS DA INDÚSTRIA DE ROCHAS ORNAMENTAIS, CAL E CALCÁRIOS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO interpôs o recurso de apelação de fls. 180/198, alegando, em síntese, (a) a inexistência de relação de consumo com a Apelada; (b) a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, haja vista a inversão do ônus da prova apenas na sentença e (c) não há responsabilidade da Apelante, cuidando-se a situação de verdadeira culpa exclusiva da vítima, por permitir o acesso de terceiro em sua conta, além de se estar diante de fortuito externo, causado por terceiros fraudadores.

Pois bem.

Quanto à alegação de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, penso não merecer acolhida a pretensão recursal.

Consoante cediço, a inversão do ônus da prova constitui regra de instrução e não (regra) de julgamento, devendo ser levada a efeito quando do saneamento do feito a fim de possibilitar que a parte posse se desincumbir do encargo probatório sobre si imputado, após a fixação dos pontos controvertidos da lide.

Neste sentido é a pacífica jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DINAMIZAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. REGRA. INSTRUÇÃO. HIPÓTESE. FUNDAMENTO. ACÓRDÃO. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. RAZÕES DISSOCIADAS. SÚMULAS NºS 283 E 284/STF.

1. A inversão do ônus da prova não é regra estática de julgamento, mas regra dinâmica de procedimento/instrução. Precedente.

(...)

(AgInt no AREsp n. 2.130.305/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 28/4/2023.)

Quanto a este ponto, observa-se haver, de fato,
error in procedendo
na sentença objurgada ao ter invertido o ônus da prova apenas no momento do julgamento, o que, de regra, poderia levar ao reconhecimento da nulidade do provimento jurisdicional por cerceamento do direito de defesa da Apelante.

No entanto, o Código de Processo Civil adotou o “princípio do prejuízo” ao dispor no § 1º, do art. 282, que “
o ato não será repetido nem sua falta será suprida quando não prejudicar a parte
”. Também o parágrafo único, do art. 283, preceitua que “
dar-se-á o aproveitamento dos atos praticados desde que não resulte prejuízo à defesa de qualquer parte
”.

Deste modo, a nulidade só deverá ser declarada acaso a prática do ato tenha, no caso concreto, implicado em prejuízo ao exercício do direito pretendido pela parte.

No caso vertente, denota-se que o MMº. Juiz de Direito
a quo
, em seu livre convencimento, entendeu serem suficientes as provas produzidas nos autos e julgou a demanda com base no conjunto probatório já encartado naqueles autos.

Em momento algum entendeu o Juízo
a quo
não ter a Apelante se desincumbido de seu encargo probatório, o que levaria, sim, ao reconhecimento do cerceamento do direito de defesa da Apelante.

Ademais, conforme bem salientado na sentença impugnada, a produção de outras provas, como testemunhal ou pericial, pouco acrescentaria ao deslinde da controvérsia, porquanto cuidam-se de fatos demonstráveis documentalmente. E estas provas foram produzidas em tempo oportuno pelas partes litigantes.

A jurisprudência corrobora o referido entendimento, porquanto “
o Superior Tribunal de Justiça entende que não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando o Tribunal de origem entender substancialmente instruído o feito, declarando a prescindibilidade de produção de prova pericial, por se tratar de matéria eminentemente de direito ou de fato já provado documentalmente, como na hipótese dos autos
” (AgInt no AREsp n. 1.096.542/SP, Relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/9/2017, DJe de 2/10/2017).

Neste mesmo sentido:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RESCISÃO CONTRATUAL. SALDO DEVEDOR. REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA. DESNECESSIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.

1. Cumpre ao magistrado, destinatário da prova, valorar sua necessidade, conforme o princípio do livre convencimento motivado, previsto no art. 131 do CPC. Assim, não há cerceamento de defesa quando, em decisão fundamentada, o juiz indefere produção de provas, seja ela testemunhal, pericial ou documental.

2. No caso, a alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem, de que não houve cerceamento de defesa com o indeferimento de nova prova pericial, tal como postulada a questão nas razões recursais, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ.

3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no AREsp n. 336.893/SC, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 17/9/2013, DJe de 25/9/2013.)

Neste contexto, merece ser rejeitada a alegação de nulidade da sentença.

Quanto à questão substancial propriamente dita, após analisar, detidamente, os presentes autos, penso deva ser mantida a sentença hostilizada.

De início, insta reafirmar a aplicabilidade das normas previstas no Código de Defesa do Consumidor no caso vertente, porquanto a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça é firme em reconhecer que “
c
onsoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, na hipótese em que a atividade da cooperativa se equipara àquelas típicas das instituições financeiras, são aplicáveis as regras do Código de Defesa do Consumidor, a teor da Súmula 297/STJ
” (AgInt no AREsp n. 1.302.248/PR, Relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 1/7/2019, DJe de 5/8/2019).

Extrai-se dos autos que a Apelada aforou a presente ação judicial, alegando ter sido vítima de fraude perpetrada por terceiros, que teriam entrado em contato com a pessoa responsável pela movimentação financeira da empresa e, levando-a a erro, realizaram transferências e pagamentos de títulos em prejuízo da Apelada, valendo-se de falha dos sistemas eletrônicos de segurança, que não observaram os limites diários de operações financeiras e não detectaram as operações irregulares, que seriam incompatíveis com a movimentação financeira usual da Apelada.

Considerando o minucioso relatório dos fatos consignados na sentença hostilizada, peço
vênia
para transcrever parte das descrições ali contidas a fim de possibilitar a melhor contextualização das circunstâncias fáticas, bem como dos limites da controvérsia nos presentes autos:

“(...)

Lion do Brasil Ltda. EPP, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº15.112.648/0001-27, com sede na rua José Rosa Machado, nº19, bairro Abelardo Machado, nesta cidade de Cachoeiro de Itapemirim, por meio de advogado constituído, ajuizou a apresente
ação de ressarcimento por danos materiais
em face da Cooperativa de Crédito dos Proprietários da Indústria de Rochas Ornamentais, Cal e Calcário do Estado do Espírito Santo - Sicoob Credirochas, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº03.358.914/0001-17, com sede na rua 25 de Março, nº29, Centro, também nesta cidade, alegando, em síntese, que:
a)
é empresa individual que tem como sócio Durval Duarte Côrtes, casado com Eluza Silva Bitencourt, pessoa responsável pelas operações bancárias junto ao Sicoob;
b)
no dia 14/08/2019 seus atendentes Alexandre Basílio e Saulo Pimenta atenderam ligações de uma pessoa chamada Magalhães, do Sicoob, querendo falar com Eluza, mas como ela não estava, retornaram a ligação no dia seguinte(15/08/19) e, somente na segunda tentativa, às 10h, conseguiram falar com Eluza, se identificando como da Central de Relacionamentos do Sicoob e o contato era para atualização do aplicativo Sicoob Empresarial pelo computador, para prosseguir com a atualização que já tinha sido iniciada há 3 dias no app do celular;
c)
o falsário informou que o procedimento seria realizado pela atendente Fernanda Camila de Oliveira que retornou a ligação após 20 minutos, pedindo, primeiramente, que verificasse a segurança do site sicoob.com.br e, em seguida, pediu fosse digitado novo site sicoob.appjuridico.com, onde seria baixada a atualização, o que fez, realizando todos os comandos orientados por ela, inclusive com digitação de senha e leitura de QR code;
e)
vinte minutos depois da referida atualização, ao acessar o sistema Sicoob Bankingline, percebeu diversas transações que não foram por ela realizadas no montante total de R$144.713,52(cento e quarenta e quatro mil, setecentos e treze reais e cinquenta e dois centavos);
f)
é vedado pela própria autora a realização de transferências e pagamentos superiores a R$50.000,00 e R$5.000,00, respectivamente, sem autorização manual do gerente da conta, o que demonstra falha operacional pelo sistema, que propiciou a efetivação do golpe;
g)
do valor total subtraído pelos falsários, R$99.915,84(noventa e nove mil, novecentos e quinze reais e oitenta e quatro centavos) era seu saldo positivo, sendo R$44.797,68(quarenta e quatro mil, setecentos e noventa e sete reais e sessenta e oito centavos) retirados de seu cheque especial, e
h)
a cooperativa-ré lhe devolveu apenas a importância de R$54.340,20(cinquenta e quatro mil, trezentos e quarenta reais e vinte centavos), ficando no prejuízo no montante de R$90.373,32(noventa mil, trezentos e setenta e três reais e trinta e dois centavos).

(...)

Com base em tais fatos, pretende a Apelada a condenação da Apelante ao pagamento do valor equivalente a R$ 90.373,32 (noventa mil, trezentos e setenta e três reais e trinta e dois centavos), a título de danos materiais, pedido este acolhido pelo Juízo "
a quo"
.

Consoante cediço, o Colendo Superior Tribunal de Justiça consolidou, no enunciado da Súmula nº. 479, o entendimento no sentido de que “
a
s instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
”.

A referida responsabilidade objetiva pressupõe a existência de nexo de causalidade entre a falha na prestação do serviço bancário e o prejuízo experimentado pelo consumidor, vínculo causal este só afastável nas hipóteses de responsabilidade exclusiva do próprio consumidor ou de terceiro, na forma prevista no § 3º, do art. 12, do Código de Defesa do Consumidor,
in verbis:

Art. 12. (..,)

§ 3° - O fabricante, o construtor, o produtor ou importador só não será responsabilizado quando provar:

(...)

III - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Cuidando-se de prestação de serviços bancários, é intuitivo que compete ao usuário a adequada preservação de seus dados bancários e a senha de cunho pessoal e intransferível e, de outro lado, incumbe às instituições financeiras a manutenção de sistemas de segurança adequados à preservação da intangibilidade das informações e dos valores constantes em suas plataformas.

Na hipótese dos autos, observa-se que a pessoa responsável pela gestão financeira da Apelante fora levada a erro por terceiros fraudadores e forneceu-lhes acesso eletrônico à conta corrente em que realizadas diversas operações financeiras que culminaram com o desvio de valores pertencentes à Apelada.

Não se descuida que, em casos pontuais assemelhados, a jurisprudência já reconheceu a existência de culpa exclusiva da vítima por não adotar as cautelas necessárias a fim de evitar o acesso a terceiros à senha e à outros dados bancários intransferíveis. Em tais situações, reconhece-se o rompimento do nexo de causalidade entre a prestação do serviço ou mesmo a existência de falha e os prejuízos experimentados pelo consumidor.

No entanto, o caso vertente apresenta peculiaridades que apontam para a falha do sistema de segurança da Apelante, haja vista que as operações realizadas ultrapassaram os limites de movimentação estabelecidos pela própria Apelante e que obstariam a concretização das transações ainda que eventualmente realizadas pela própria titular da conta corrente.

Observa-se das informações prestadas pela própria instituição financeira à Apelada (fls. 49) que os limites diários das operações financeiras eram: (a) R$ 1.000,00 (mil reais) para transferência sem favorecido; (b) R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para transferência com favorecido; (c) R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para pagamento de títulos e (d) R$ 17.000,00 (dezessete mil reais) para pagamento de convênios, IPVA e GPS.

No entanto, conforme se extrai da narrativa autoral, bem como do “Relatório de Investigação de Incidentes” realizado pelo setor de “segurança da informação” da própria Apelante (fls. 134/137), foram realizadas 4 operações no total: 2 transferências no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) e 2 (transferências) no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), perfazendo o valor total de R$ 100.000,00 (cem mil reais) no mesmo dia (fls. 135).

Além disso, foram realizados 5 pagamentos de convênios identificados como “SEFAZ GO – DARE”, em valores diversos, sendo o menor de R$ 8.611,63 (oito mil, seiscentos e onze reais e sessenta e três centavos) e o maior no valor de R$ 9.682,79 (nove mil, seiscentos e oitenta e dois reais e setenta e nove centavos), totalizando a quantia de R$ 44.713,52 (quarenta e quatro mil, setecentos e treze reais e cinquenta e dois centavos).

Tais valores superam, em muito, os limites diários estabelecidos pela própria Apelante para as operações realizadas pela Apelada, de modo que deveria ter adotado medidas para obstar as transações, até que fossem confirmadas pelo titular da conta. Entretanto, não há nenhuma informação da existência de qualquer bloqueio ou aviso de suspeita de irregularidade na transação.

Ainda que fossem considerados os limites de operações constantes nos documentos trazidos pela própria Apelante às fls. 139/147, é possível concluir pela extrapolação das movimentações financeiras.

Registre-se que, conforme informação prestada por preposto da Apelante à Apelada, a modificação dos limites dependeria de comunicação à instituição (fls. 49).

Ademais, é possível observar que tais operações ocorreram em curtíssimo espaço de tempo entre uma e outra, conforme informação constante do referido “Relatório de Investigação de Incidentes” elaborado pela própria Apelante. A primeira das quatro transferências eletrônicas ocorrera às 10:40h, ao passo que as outras três foram realizadas poucos instantes após, todas no interregno de um minuto, ou seja, entre às 10:47h e 10:48h.

De igual modo, os cinco pagamentos de convênios ocorreram, sucessivamente, entre 10:53h e 10:57h, em um intervalo de apenas um minuto entre cada um.

As referidas movimentações sucessivas e repetitivas, sobretudo em valores elevados, deveriam ter sido identificados pelos sistemas de segurança da Apelante, como usualmente ocorre em movimentações deste jaez no cotidiano das relações jurídicas, conforme é notório.

Há de se considerar, ainda, que tais operações destoam manifestamente das movimentações cotidianas da Apelada, o que pode ser aferido a partir do exame dos extratos da conta corrente juntados aos autos (fls. 64/68), de modo que deveria a Apelante adotar medidas para bloquear as operações ou, no mínimo, alertar pessoalmente o titular da conta das movimentações suspeitas.

Quanto ao tema, o Colendo Superior Tribunal de Justiça possui firme entendimento de que, mesmo em situações como a presente, em que o consumidor é levado a erro por terceiros, a instituição financeira pode ser responsabilizada acaso não adote medidas tecnológicas para obstar a realização de operações suspeitas ou atípicas.

Neste sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FRAUDE BANCÁRIA. "GOLPE DO MOTOBOY". USO DE CARTÃO E SENHA. MOVIMENTAÇÕES ATÍPICAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CONCORRÊNCIA DE CAUSAS. CONFRONTO DA GRAVIDADE DAS CULPAS. CONSUMIDORAS IDOSAS -HIPERVULNERÁVEIS. INEXIGIBILIDADE DAS TRANSAÇÕES BANCÁRIAS NÃO RECONHECIDAS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Malgrado os consumidores tenham a incumbência de zelar pela guarda e segurança do cartão pessoal e da respectiva senha, é também dever da instituição financeira verificar a regularidade e a idoneidade das transações realizadas, a ponto de dificultar as fraudes, independentemente de qualquer ato dos consumidores.

2. Ademais, consoante destacado pela Ministra Nancy Andrighi no julgamento do REsp 1.995.458/SP, tratando-se de consumidor idoso, "a imputação de responsabilidade há de ser feita sob as luzes do Estatuto do Idoso e da Convenção Interamericana sobre a Proteção dos Direitos Humanos dos Idosos, sempre considerando a sua peculiar situação de consumidor hipervulnerável".

3. Situação concreta em que foi constatada a falha da instituição financeira que não se cercou dos cuidados necessários para evitar as consequências funestas dos atos criminosos em conta-corrente de idosas, mormente diante das evidentes movimentações bancárias absolutamente atípicas, em curto espaço de tempo.

4. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 2.201.401/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 1/6/2023.)

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIBILIDADE DE DÉBITO. CONSUMIDOR. GOLPE DO MOTOBOY. RESPONSABILIDADE CIVIL. USO DE CARTÃO E SENHA. DEVER DE SEGURANÇA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.

1. Ação declaratória de inexigibilidade de débito.

2. Recurso especial interposto em 16/08/2021. Concluso ao gabinete em 25/04/2022.

3. O propósito recursal consiste em perquirir se existe falha na prestação do serviço bancário quando o correntista é vítima do golpe do motoboy.

4. Ainda que produtos e serviços possam oferecer riscos, estes não podem ser excessivos ou potencializados por falhas na atividade econômica desenvolvida pelo fornecedor.

5. Se as transações contestadas forem feitas com o cartão original e mediante uso de senha pessoal do correntista, passa a ser do consumidor a incumbência de comprovar que a instituição financeira agiu com negligência, imprudência ou imperícia ao efetivar a entrega de numerário a terceiros. Precedentes.

6. A jurisprudência deste STJ consigna que o fato de as compras terem sido realizadas no lapso existente entre o furto e a comunicação ao banco não afasta a responsabilidade da instituição financeira. Precedentes.

7. Cabe às administradoras, em parceria com o restante da cadeia de fornecedores do serviço (proprietárias das bandeiras, adquirentes e estabelecimentos comerciais), a verificação da idoneidade das compras realizadas com cartões magnéticos, utilizando-se de meios que dificultem ou impossibilitem fraudes e transações realizadas por estranhos em nome de seus clientes, independentemente de qualquer ato do consumidor, tenha ou não ocorrido roubo ou furto.

Precedentes.

8. A vulnerabilidade do sistema bancário, que admite operações totalmente atípicas em relação ao padrão de consumo dos consumidores, viola o dever de segurança que cabe às instituições financeiras e, por conseguinte, incorre em falha da prestação de serviço.

9. Para a ocorrência do evento danoso, isto é, o êxito do estelionato, necessária concorrência de causas: (i) por parte do consumidor, ao fornecer o cartão magnético e a senha pessoal ao estelionatário, bem como (ii) por parte do banco, ao violar o seu dever de segurança por não criar mecanismos que obstem transações bancárias com aparência de ilegalidade por destoarem do perfil de compra do consumidor.

10. Na hipótese, contudo, verifica-se que o consumidor é pessoa idosa, razão pela qual a imputação de responsabilidade há de ser feita sob as luzes do Estatuto do Idoso e da Convenção Interamericana sobre a Proteção dos Direitos Humanos dos Idosos, sempre considerando a sua peculiar situação de consumidor hipervulnerável.

11. Recurso especial provido.

(REsp n. 1.995.458/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 18/8/2022.)

Há de se considerar, ainda, a circunstância consignada na sentença, relativamente à violação do dever de sigilo de informações dos clientes, porquanto, conforme destacado “
os hackers se valeram de informações internas da instituição financeira para enganar a preposta da autora e perpetrar o ato ilícito, tanto que sabiam exatamente quem era a responsável pelas operações bancárias, o que, por si só, caracteriza falha no sistema de segurança da cooperativa
”.

À luz de tais considerações, penso deva ser mantida a sentença objurgada.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão 19/09/2023

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: voto para acompanhar.